Tribunal: TJDFT
Processo: 0005975-65.2018.8.07.0013
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECEBIMENTO DO RECURSO NO EFEITO EXCLUSIVAMENTE DEVOLUTIVO. APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. MEDIDA ADEQUADA AO CASO CONCRETO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

1. Violência doméstica praticada por menor contra companheira, inclusive com esfaqueamento. Absolvição da tentativa equiparada a de homicídio qualificado por falta de produção de laudo de corpo de delito; e de a vítima não ter comparecido em juízo.

2. Preliminar. O artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que haverá efeito suspensivo somente quando houver risco de dano irreparável à parte, o que não ocorreu no presente caso. A regra, portanto, é o recebimento do recurso apenas no efeito devolutivo.

3. A confissão espontânea dos fatos pelo adolescente infrator não guarda semelhança em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, pois a medida socioeducativa é distinta da sanção corporal estabelecida no Código Penal Brasileiro, pois o menor, à época dos fatos, não comete crime, mas ato infracional, não se submetendo ao sistema trifásico de aplicação de pena.

4. A medida socioeducativa de internação considerou as condições pessoais e sociais do menor infrator, e guardou proporcionalidade com o grave ato infracional praticado, além de observar as peculiaridades do caso concreto.

5. Negado provimento ao recurso.